Tribunal: TJES
Processo: 5018443-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Substituição da Parte
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018443-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: JESS BOUTIQUE LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO EX-SÓCIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução ajuizada para cobrança de R$ 7.822,37, indeferiu o pedido de sucessão processual de sociedade limitada extinta voluntariamente pelo único ex-sócio, diante da ausência de comprovação de patrimônio líquido remanescente e de distribuição patrimonial, decisão mantida após rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção voluntária de sociedade limitada com sócio único autoriza, com fundamento no art. 110 do CPC, a sucessão processual pelo ex-sócio independentemente de prova da existência de patrimônio líquido positivo e da respectiva partilha, nos termos do art. 1.110 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 do CPC autoriza a sucessão processual quando a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural.

Nas sociedades limitadas, uma vez integralizado o capital social, a responsabilidade dos sócios se limita ao valor das quotas, o que afasta, em regra, a comunicabilidade entre o patrimônio social e o patrimônio pessoal.

A sucessão processual do sócio por extinção da pessoa jurídica, em se tratando de sociedade limitada, exige demonstração inequívoca de patrimônio líquido remanescente e de efetiva partilha, nos termos do art. 1.110 do CC.

A exigência de prova da liquidação do acervo social preserva o regime da responsabilidade limitada e impede constrição patrimonial além do proveito econômico eventualmente auferido pelo sócio com a dissolução.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual, mas, nas sociedades limitadas, essa medida depende da comprovação de patrimônio líquido positivo e de distribuição entre os sócios.

Ausente prova da existência de patrimônio líquido positivo e da respectiva partilha em favor do ex-sócio, não se reconhece legitimidade passiva por sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção voluntária da pessoa jurídica autoriza, em tese, a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

Em sociedade limitada, a sucessão processual do ex-sócio depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de efetiva partilha, nos termos do art. 1.110 do CC.

A responsabilidade patrimonial do ex-sócio, nessa hipótese, não ultrapassa o proveito econômico eventualmente recebido com a liquidação do acervo social.

A ausência de prova da distribuição patrimonial impede a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução por sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 689, 690, 691 e 692; CC, art. 1.110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018443-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO
: JESS BOUTIQUE LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital, nos autos da
ação de execução
, ajuizada por recorrente em face de
JESS BOUTIQUE LTDA
, que indeferiu o pedido de sucessão processual da executada extinta por seu único ex-sócio, CHARLES SOARES DE JESUS, ao fundamento de ausência de comprovação da distribuição de patrimônio líquido, decisão mantida após a rejeição dos embargos de declaração.

Em suas razões, o recorrente alega que o recurso é tempestivo e sustenta que a extinção voluntária da pessoa jurídica agravada, que possuía sócio único, atrai a incidência do art. 110 do CPC, de modo a autorizar a sucessão processual pelo ex-sócio, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a exigência de prova, pelo credor, da distribuição do patrimônio líquido, em hipótese de sociedade unipessoal, configura prova diabólica, por se tratar de documentação inacessível a terceiro estranho à administração da empresa. Diz, ainda, que compete ao sucessor demonstrar eventual limitação de responsabilidade, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, e defende que o indeferimento da medida compromete a efetividade da jurisdição, paralisa a execução e frustra a satisfação do crédito perseguido.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar as decisões de ids. 71521428 e 80609129 e determinar a inclusão de CHARLES SOARES DE JESUS no polo passivo da demanda, por sucessão processual da empresa extinta.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da antecipação de tutela recursal, a qual restou indeferida

Do que se infere dos autos, a parte agravante, COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS, ajuizou na origem ação executiva em face de JESS BOUTIQUE LTDA para cobrança da quantia de R$7.822,37 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). No curso da execução, a empresa foi extinta voluntariamente, conforme comprovado nos autos, e a parte exequente pleiteou a substituição processual pelo seu único sócio remanescente, CHARLES SOARES DE JESUS, com fundamento na sucessão prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, o que restou indeferido, sendo esta decisão objeto do presente recurso.

Entretanto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, embora a extinção da pessoa jurídica, por ser equiparável à morte da pessoa natural, permita a aplicação da sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, tal mecanismo, no caso de sociedades limitadas, encontra restrição no regime patrimonial que lhes é próprio.

Com efeito, uma vez integralizado o capital social, a responsabilidade dos sócios limita-se ao valor de suas quotas, não subsistindo, via de regra, a comunicabilidade entre o patrimônio pessoal destes e os encargos da sociedade. Nesse diapasão, a legitimidade passiva dos sócios para fins de sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica reclama a demonstração inequívoca de patrimônio líquido remanescente e de sua respectiva partilha por ocasião da dissolução, nos exatos termos do art. 1.110 do Código Civil. Tal medida revela-se imperativa para evitar a descaracterização do instituto da responsabilidade limitada e garantir que a constrição de bens dos sócios ocorra apenas nos limites do proveito econômico efetivamente auferido com a liquidação do acervo social.

Nesse sentido, o precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS.POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO.PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023.Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.